Tribunal: TJSP
Processo: 1008719-22.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. "Ação revisional de contratos de empréstimos pessoais, com pedido de anulação de cláusulas abusivas e ilegais, realinhamento de juros, compensação de valores pagos, repetição do indébito;". Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de parcial procedência.

PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. "Ação revisional de contratos de empréstimos pessoais, com pedido de anulação de cláusulas abusivas e ilegais, realinhamento de juros, compensação de valores pagos, repetição do indébito;". Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de parcial procedência.

PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Ratio decidendi sucinta não significa ausência de fundamentação. Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Perícia desnecessária considerando os elementos carreados. Exordial que permite a compreensão dos fatos, dos fundamentos jurídicos e dos pedidos. Prefaciais rechaçadas.

POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Instituição bancária que aplicou taxa de juros em valor muito acima à média do mercado. Abusividade reconhecida de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

TAXA MÉDIA AFIRMADA COMO 5%. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Contrato com índices de juros remuneratórios de 21% ao mês. Reconhecimento da abusividade no caso concreto. Taxa aplicada que corresponde a mais do tripo da média.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. Precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1061530/RS). Declaração judicial de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual afasta a mora. Posicionamento desta Colenda Câmara.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. Demanda simples e sem instrução. Análise apenas documental. Célere resolução. Aplicação dos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS). Valor consentâneo à baixa complexidade e demais especificidades.

INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tabela de Honorários da OAB que não pode vincular o Poder Judiciário. Contradição com a sistemática do § 2o do mesmo preceptivo. Impossibilidade de tarifação diante da necessidade de análise casuística. Enunciado 14 do Comunicado 424/2024 do Numopede.

RECURSO DA CREFISA DESPROVIDO. RECURSO AUTORAL PROVIDO EM PARTE.